Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credora contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença sob o fundamento de descumprimento de determinação judicial que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. A agravante sustenta a desnecessidade do arquivamento, uma vez que a conversão em perdas e danos fora equivocadamente postulada, e requer a continuidade do cumprimento de sentença com a devida adequação dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o arquivamento do cumprimento de sentença, sem oportunizar à credora a correção do critério de conversão em perdas e danos, é medida adequada; e (ii) definir se é possível determinar a continuidade do cumprimento de sentença com a intimação da credora para adequar o valor de conversão em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arquivamento do cumprimento de sentença sem prévia oportunidade de adequação do valor viola os princípios da cooperação (CPC, art. 6o), da efetividade da tutela jurisdicional (CPC, art. 4o) e do aproveitamento dos atos processuais (CPC, art. 282, § 2o), que exigem do magistrado postura ativa para permitir às partes a correção de eventuais vícios processuais que não caracterizem má-fé ou desídia.
4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve respeitar o conteúdo do título executivo judicial, conforme o art. 509, § 1o, do CPC, sendo necessária a observância dos parâmetros fixados pela sentença condenatória.
5. O arquivamento prematuro impede a efetivação da tutela jurisdicional de modo desproporcional, impedindo que a parte credora promova a adequação dos valores indicados, frustrando a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O arquivamento do cumprimento de sentença sem prévia intimação para adequação dos valores de conversão em perdas e danos configura medida desproporcional e contrária aos princípios da cooperação, da efetividade da tutela jurisdicional e do aproveitamento dos atos processuais.
2. O magistrado deve oportunizar à parte credora a correção do parâmetro indicado para liquidação, respeitando os critérios estabelecidos na decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 282, § 2o, e 509, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842841, 0706784-87.2022.8.07.0008, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível.